Tribunal: STF
Processo: HC 227366
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Lei n. 13.964/2019. Reincidência não específica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FRAÇÃO DE 50% PARA PROGRESSÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer o deferimento de “medida liminar para determinar ao Juízo das execuções penais que refaça o cálculo de penas do paciente. No mérito, requer a concessão da ordem definitiva, convalidando-se a liminar para que seja retificado o cálculo de penas, exigindo-se o percentual de 40% de cumprimento da pena por crime hediondo/equiparado, para fins de progressão de regime”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Oportunidade em que o Plenário desta Corte consignou a tese de que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. No mesmo sentido, cito o RHC 200.873, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).



    (Grifei)



6. Nessas condições, em se tratando de paciente reincidente não específico, condenado por crime de homicídio qualificado com resultado morte, tenho por acertadas as decisões das instâncias precedentes, que estabeleceram o percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, cito o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio da decisão as seguintes passagens:



    [...] a Lei 13.964/2019, que instituiu o chamado pacote anticrimes, dentre outras providências, revogou o mencionado § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 e estabeleceu novos critérios objetivos necessários para a progressão do regime prisional no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, inclusive para os crimes hediondos ou equiparados. (...).



    [...]



    Como se observa, a situação do ora recorrente, condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte, mas reincidente em crime comum, não encontra previsão específica na nova lei, motivo pelo qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao sentenciado, tal como fez o acórdão recorrido. 



    [...]



    Nessa linha de compreensão, o condenado por crime hediondo ou equiparado que for reincidente por crime comum deve obter a progressão quando já tiver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da sua pena, nos termos da atual previsão do art. 112, V, da Lei de Execução Penal. 



    Porém, havendo resultado morte no crime hediondo praticado, como ocorreu no caso sob exame, a fração é a de 50% (cinquenta por cento), exatamente como previsto no inciso VI, a, do mesmo dispositivo.



    [...].



    (Grifei)



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator